Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722580-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUÉ DE SOUZA MENDES RECORRIDO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUÍSA MARIA DA SILVA DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, porquanto, foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 34328624). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005